Tribunal: TJSP
Processo: 1527993-75.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases de Genaldo nos mínimos e acima dos patamares para Cristiano por força dos maus

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases de Genaldo nos mínimos e acima dos patamares para Cristiano por força dos maus antecedentes (1/6) – Compensações da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus – Réu Cristiano. Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado, utilizadas em fases distintas da dosimetria – Uma causa de aumento (concurso de agentes). Elevação na fração mínima de 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelos ministerial e defensivo desprovidos.